Tribunal: STF
Processo: HC 269296
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 

    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.

    2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.

    3. Embargos de declaração rejeitados.